Tribunal: TJDFT
Processo: 0721250-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721250-47.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOANA MARIA MASCARENHAS DA SILVA MELIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, respectivamente, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. COMPENSAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL. TITULARIDADE AUTÔNOMA DO CRÉDITO. LEI No 8.906/1994. LEI LOCAL No 5.369/2014. REQUISITO NECESSÁRIO. NÃO SATISFEITO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de compensação entre o montante do débito do devedor, constituído em favor do Distrito Federal, e o crédito alusivo aos honorários de advogado exigido pela Procuradoria do Distrito Federal. 2. A respeito do tema, convém reiterar que o Código de Processo Civil vigente inovou ao estabelecer norma expressa no sentido de assegurar aos advogados públicos o recebimento de quantia a título de honorários de advogado em virtude da atuação em processos judiciais, nos termos do art. 85, § 19, do CPC. 2.1. Além disso, é importante destacar, novamente, que a titularidade autônoma do crédito decorrente das condenações de pagar honorários de advogado em favor da Fazenda Pública é cristalina e está em consonância com a regra prevista no art. 23 da Lei no 8906/1994 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. 3. Na hipótese dos autos não foi satisfeito o requisito necessário à pretendida compensação, pois não está caracterizada, no caso em deslinde, a confusão entre credor e devedor, prevista no art. 368 do Código Civil. 3.1. Logo, o crédito em análise deve ser destinado aos Procuradores do Distrito Federal e não ao ente político. 4. À vista do exposto, não subsiste a alegada justificativa para a pretendida reforma da decisão agravada. 5. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 85, § 19 do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994, ao argumento de que seria possível a compensação dos honorários sucumbenciais, porque estes integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo dos procuradores do Distrito Federal. Assevera que as partes são credoras e devedoras ao mesmo tempo, extinguindo-se as duas obrigações até onde se compensarem. No aspecto, aponta dissenso pretoriano, colacionando julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 102, §2o, a da Constituição Federal, reafirmando, em síntese, a tese trazida no especial acerca da plausibilidade da compensação pleiteada. Pede, no id 32371637, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 85, § 19 do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994, bem como em relação ao indicado dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional e a divergência foi apresentada nos termos da legislação aplicável. O extraordinário, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1338053 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 23/11/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360, cujo instrumento procuratório é visto no ID 32371640. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029